Tribunal: TJBA
Processo: 8070900-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070900-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VIVIAN SOUSA TUNES Advogado(s): ANDERSON DOS SANTOS MERCES AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA BAHIA DETRAN e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO § 3°, DO ART. 148, DO CTB. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8070900-17.2024.8.05.0000, em que figura como agravante VIVAN SOUZA TUNES e como agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, e, por consequência, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator